Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008701-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GJ DE SOUZA JÚNIOR SERVIÇOS - ME
AGRAVADO(S):
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por GJ DE SOUZA JÚNIOR SERVIÇOS - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1056335-18.2020.8.11.0041 proposta por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A., que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.
Em suas razões recursais a empresa agravante aduz que a agravada, com o ajuizamento da ação de origem, objetiva a retomada da posse da área destinada à exploração comercial da atividade de estacionamento de veículos no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, situado na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso; contrato este registrado sob o no 02.2018.019.008.
Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, com infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que na audiência de justificação - realizada no juízo de primeiro grau -, apesar de diversas tentativas, não conseguiu, por motivos técnicos, acesso à sala da audiência, cujo ato foi realizado por meio eletrônico, sendo a primeira testemunha ouvida sem a presença da agravante e do seu patrono.
Afirma que comunicou ao Gabinete da 1a Vara Cível de Várzea Grande, a impossibilidade técnica de participar daquela audiência e mesmo assim, não houve a interrupção “– medida essa que teria sido a mais pertinente, prudente e adequada – a fim de se evitar, como o próprio D. Juízo pretendia, a ocorrência de prejuízos às partes” (sic).
A recorrente ressalta, também, que o pedido da recorrida nos autos principais não atendeu a todos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que não ficou comprovado o esbulho e a posse, por isso entende que o decisum deve ser suspenso de mediato.
Destaca que já existia, antes da propositura da ação que deu origem ao presente recurso, uma ação ordinária proposta pela recorrente discutindo o reequilíbrio econômico em relação ao acordo firmado, em virtude de diversos fatores, entre eles o descumprimento da Infraero, que na ocasião foi a contratante dos serviços da GJ DE SOUZA JÚNIOR (agravante), e permaneceu como contratante até o final, no entanto a Infraero deixou de cumprir uma série de requisitos que inviabilizaram economicamente o contrato.
Assevera ainda que, além disso, houve a questão do COVID que nesse contrato, especificamente, apesar de menos lesivo, causou perda financeira à empresa agravante, sendo que naquela ação são discutidos justamente reequilíbrio e a permanência da agravante na administração do estacionamento.
Anota que “a concessão do efeito suspensivo se mostra ESSENCIAL para o presente caso, pois, em não sendo concedido de imediato, a empresa concessionária terá que deixar a área explorada – e uma vez que a Agravante de lá se retire, não haverá mais atividade empresarial, nem receita, extinguindo-se, assim, a sociedade empresária e levando consigo todos os contratos trabalhistas até então vigentes” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 88048978).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação de rintegração de posse, onde foi deferida a liminar pelo juízo da causa, reintegrando a agravada na posse do imóvel. Inconformada, a agravante busca, ao final, anular aquele decisum.
Inicialmente a recorrente vindica a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com o fim de manter-se na posse do imóvel, objeto da celeuma.
Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que esta deverá ser apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo à agravante.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isso porque a agravante tinha ciência da situação do imóvel, haja vista a existência de um contrato de concessão de uso de áreas destinadas à exploração da atividade de estacionamento, celebrado inicialmente com a Infraero, onde consta a data inicial e final do acordo.
De mais a mais, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Neste momento em que é feita apenas uma análise sumária dos argumentos apresentados, entendo que a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes, não sendo possível, à primeira vista, constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Vejamos:
“(...) Os autos vieram-me redistribuídos da Justiça Federal, onde tramitaram por mais de ano sem análise da liminar, e realizada justificação prévia, oportunidade em que ouvi duas testemunhas da autora, pude melhor constatar os fatos e concluir pela concessão da liminar.
As testemunhas do autor, empregados da ré e que conhecem os fatos aqui em discussão, informaram que a ré não tem cuidado do local como deveria e nega o acesso dos prepostos da autora, até mesmo para cuidar de salas ali edificadas que pertencem às demandantes, cujo equipamento instalado necessita de manutenção.
Além disso, o que evidencia a aparente infringência contratual pela ré, a autora também notificou a parte contrária quanto ao desinteresse na manutenção do contrato – que também já se fundou pelo prazo, especificamente, em 19.03.2020 – de forma que a posse exercida pela ré tornou-se precária e de má-fé, inclusive, pelo fato não ter obtido liminares – no juízo a quo e em sede de recurso – na ação que promove na 4a Vara Federal do Distrito Federal (Proc. 1012590-11.2020.4.01.3400 – Id. 50780666).
Logo, ainda que penda discussão entre a ré e a Infraero – empresa que não mais administra o aeroporto – a discussão naqueles autos não tem o condão de suspender esta possessória, que cinge à questão contratual e esbulho pela ré, mesmo que naquele feito pretenda a parte ré a ‘renovação compulsória’ do contrato (I. 50786922, págs. 43/49), considerando a denegação de liminares e o expresso desinteresse da autora nesse sentido, o que por certo será objeto de análise meritória pelo juízo competente.
Ante o exposto, CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO, razão pela qual DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AUTORA, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor, quanto a área sub judice. (...)” (sublinhei) (negritos no original) (Id. 54135689 - autos de origem).
Pois bem. Diante do que foi exposto pela MM. Juíza de primeiro grau, os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse da autora/agravada sobre aquela área como a data do esbulho praticado pela demandada/agravante restaram satisfatoriamente comprovadas.
Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis à agravante para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau. O que não se verifica neste momento.
Digo isso porque, a uma análise perfunctória da questão vertida, estão aparentes os requisitos descritos no art. 561 do CPC, eis que a agravada, em primeiro grau, demonstrou estar sofrendo esbulho em sua posse.
Como bem se verifica do que já foi explanado, a recorrente tinha conhecimento, há muito, quanto à data do vencimento do contrato, de modo que a agravada poderia ser reintegrada ao bem a qualquer tempo.
Assim, entendo assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a magistrada posicionou-se corretamente ao deferir a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, pois tinha ciência que a agravada estava na iminência de ser reintegrada à posse do imóvel.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora